Tribunal: STF
Processo: ARE 1512327
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO AO 13º SALÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Grupo Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE ARAUÁ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SERVIDOR COMISSIONADO ENTRE ANOS DE 2017 A 2020. CARGO CONFORME ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBAS ASSEGURADAS CONSTITUCIONALMENTE. ARTIGOS 37, V E 39, §3º DA CF. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1- Recurso adequado e tempestivo. Sem preparo, posto que o recorrente é Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC. 



    2- O recorrente pugna pela reforma da sentença fustigada para que sejam julgados improcedente os pleitos autorais. Para tanto, aduz a ausência de direito do autor ao recebimento das verbas requeridas – 13º salário em razão do vínculo entre 2017 e 2020-. Sustenta que não há razão para pagar os valores diante da natureza do seu vínculo, assim como a decisão afronta o princípio constitucional de separação dos poderes. 



    3- Inicialmente, oportuno registrar que não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, porque, in casu, o Poder Judiciário, ao determinar o pagamento das verbas, está apenas garantindo o direito da parte demandante, mediante aplicação do ordenamento jurídico pátrio, que não foi devidamente observada pelo ente municipal. 



    4- Da análise dos autos, observa-se que restou comprovada a prestação de serviço em benefício do ente público. Assim, embora se trate de cargo de livre nomeação e exoneração, a parte Autora faz jus aos valores referentes à contraprestação pela atividade exercida, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da administração. Tal pagamento é constitucionalmente previsto no art. 39, §3º da CF. De igual modo, descabida a alegação de impossibilidade financeira vez que, como dito, as verbas encontram-se previstas constitucionalmente, tratando-se de garantia inerente ao exercício da atividade pública. 



    5- Em outras palavras, comprovado o vínculo funcional, bem como a prestação dos serviços, o pagamento das verbas remuneratórias requeridas na petição inicial se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pelos servidores, sem a devida contraprestação pecuniária. 



    6- Restou comprovada a prestação de serviço em benefício do ente público (fls. 13 a 19). Assim, embora se trate de cargo de livre nomeação e exoneração, a parte Autora faz jus aos valores referentes à contraprestação pela atividade exercida, no caso em questão sendo pleiteado o 13º salário do período, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da administração. Tal pagamento é constitucionalmente previsto no art. 39, §3º da CF. 



    7- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    8- Recurso Inominado CONHECIDO para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integrais os demais termos da sentença combatida. 



    9- Sem condenação ao pagamento das custas processuais. Outrossim, devido pelo recorrente o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. II, e 39, § 3º, da Constituição da República (CRFB). Afirma que o recorrido foi contado, sem prévia aprovação em concurso público, para o exercício de cargo em comissão cujas atribuições não eram de direção, chefia ou assessoramento, sendo nula a contratação. Nesse contexto, aduz serem devidos apenas os salários do período trabalhado e os depósitos do FGTS (verba que não é objeto da ação). Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido.



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observo que a alegação de nulidade do vínculo, em razão de o recorrido ter sido contratado para o exercício de cargo em comissão com o fim de atuar em atividade de carreira, não foi apreciada no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. No mais, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, quanto ao direito do recorrido ao 13º salário, nos termos do art. 39, § 3º, da CRFB, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator